Tribunal: TJPA
Processo: 0829325-65.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0829325-65.2024.8.14.0006

APELANTE: EMILY LAYSE LOBO MIRANDA, NELITO ALMEIDA, RAFAEL MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão de roubo cometido contra motorista de aplicativo, mediante grave ameaça com arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e transferência via PIX.

2. As defesas alegam nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória, coação moral irresistível, afastamento das majorantes, incidência da participação de menor importância e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se a inobservância do art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) saber se o acervo probatório autoriza absolvição; (iii) saber se configurada a coação moral irresistível; (iv) saber se incidem as majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade; (v) saber se cabível a minorante do art. 29, § 1º, do CP; (vi) saber se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A irregularidade no reconhecimento pessoal não enseja nulidade automática quando a condenação se fundamenta em provas judicializadas autônomas, inexistindo demonstração de prejuízo.
5. Materialidade e autoria comprovadas pela palavra firme da vítima em juízo, corroborada por depoimentos policiais e pela prisão em flagrante, afastando a tese absolutória.
6. Não evidenciada coação moral irresistível, ausente prova robusta de inexigibilidade de conduta diversa.
7. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovado o uso por outros meios idôneos de prova.
8. Configurada a causa de aumento da restrição da liberdade, pois a vítima foi mantida amarrada e encapuzada por tempo juridicamente relevante.
9. Inaplicável a minorante da participação de menor importância diante da atuação relevante e coordenada dos agentes.
10. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem motivação concreta, impõe sua redução ao mínimo legal. Aplicação única da fração de 2/3 na terceira fase, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. Penas redimensionadas para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas e fixar o regime inicial semiaberto, mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. “A nulidade do reconhecimento pessoal exige demonstração de prejuízo e não subsiste quando a condenação se fundamenta em provas produzidas sob contraditório judicial.” 2. “A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que comprovado o seu emprego por prova idônea.” 3. “A exasperação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta, sob pena de redimensionamento em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 29, § 1º, 33, § 2º, “b”, 59, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886/SC; AgRg no AREsp 2.273.040/DF; AgRg no HC 849.435/SC; REsp 2.059.871/SP; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EMILY LAYSE LOBO MIRANDA, NELITO ALMEIDA e RAFAEL MORAES DA SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 28305279), que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando, para
Emily Layse Lobo Miranda
a pena definitiva de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa; para
Nelito Almeida
, a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa; e, para
Rafael Moraes da Silva
, igualmente a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, todas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Consta da
denúncia
(ID 28305159) que, no dia 31/01/2024, por volta de 01h00min, na Estrada do Icuí, no Município de Ananindeua/PA, os apelantes, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, teriam abordado a vítima Maicon Melo da Silva, motorista de aplicativo, mantendo-a sob restrição de liberdade no interior do veículo que conduzia. Narra a peça acusatória que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 252,96 (duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), transferida via PIX.

Consta, ainda, que, após a subtração, os réus conduziram a vítima por diversos trechos da Região Metropolitana de Belém, mantendo-a amarrada e encapuzada, sendo posteriormente interceptados por guarnições da Polícia Militar, ocasião em que foram presos em flagrante.

Nas
razões
recursais de
Nelito Almeida
e
Rafael Moraes da Silva
(ID 28305300), postulam, em síntese, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de inexistência de apreensão ou perícia do artefato, bem como a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao apelante
Nelito Almeida
.

Em
contrarrazões
(ID 28305302), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por sua vez, em
razões
recursais,
Emyli Layse Lobo Miranda
(ID 29905270), sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória; o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal (coação moral irresistível); o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade da vítima; o reconhecimento da participação de menor importância; bem como a readequação da pena-base ao mínimo legal e a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.

Em
contrarrazões
(ID 31441858), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
(ID 32209231) manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento, exclusivamente para redimensionamento da pena-base,
mantendo-se, no mais, a condenação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento pessoal (EMILY)

Sustenta a defesa da apelante
Emily
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, passou a exigir rigor metodológico na realização do reconhecimento de pessoas, afastando a compreensão anterior de que o art. 226 do CPP teria natureza meramente recomendatória. Firmou-se, naquela ocasião, o entendimento de que o reconhecimento irregular não pode, isoladamente, fundamentar condenação.

Todavia, também restou assentado que a inobservância do procedimento legal não conduz automaticamente à nulidade do édito condenatório quando existirem outros elementos probatórios independentes, produzidos sob contraditório judicial.

Nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso concreto, a autoria não se sustenta exclusivamente em eventual reconhecimento extrajudicial. A condenação encontra-se lastreada em prova judicializada, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente na palavra firme da vítima em juízo, corroborada pelos depoimentos policiais e pelo contexto da prisão em flagrante após perseguição.

Ainda que se admitisse discussão quanto ao ato inquisitorial, a condenação encontra amparo em prova produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas (EMILY)

A defesa da apelante postula absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, IV e VII, do CPP.

Não assiste razão.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 28305127, Pág. 4) e pelo comprovante da transferência bancária realizada mediante grave ameaça (ID 28305127, Pág. 11).

A autoria decorre da palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais e pelo contexto da prisão em flagrante.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos, assume especial relevância probatória:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O conjunto probatório é coerente e suficiente à manutenção da condenação.

Mantém-se a condenação.

2.2
Coação moral irresistível (EMILY)

A apelante invoca a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

A tese não prospera.

A coação moral irresistível constitui causa de inexigibilidade de conduta diversa e somente se configura quando demonstrado que o agente, diante de ameaça grave, injusta e atual, teve suprimida sua autodeterminação.

A jurisprudência exige prova robusta e inequívoca:

“A jurisprudência exige prova robusta e inequívoca para a configuração da coação moral irresistível, cabendo ao réu o ônus de demonstrar, de forma convincente, a existência de circunstâncias concretas que o levaram à prática do delito. Não comprovada a coação, mantém-se a responsabilização penal.” (STJ - HC: 956032, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/11/2024)

No caso, não há qualquer elemento concreto que evidencie constrangimento irresistível. A prova judicial revela atuação consciente e voluntária na empreitada criminosa.

Inviável o reconhecimento da excludente.

2.3
Participação de menor importância (EMILY e NELITO)

As defesas de
Emily
e
Nelito
postulam o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP, ao argumento de que teriam desempenhado papel secundário na empreitada criminosa.

A pretensão não merece acolhimento.

A minorante pressupõe contribuição de reduzido relevo causal.

No caso concreto, a prova colhida sob o crivo do contraditório revela divisão funcional de tarefas entre os agentes.

Quanto à apelante
Emily
, sua atuação foi relevante na exigência da transferência via PIX e na manutenção da restrição da liberdade da vítima.

Quanto a
Nelito
, restou demonstrada participação ativa na dinâmica delitiva, contribuindo para o controle da vítima durante a execução do crime.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a minorante é inaplicável quando a contribuição do agente se revela substancial:

"A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação. 5.
A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos.”
(STJ - HC: 894858 SP 2024/0067392-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

Diante da atuação relevante de ambos os apelantes,
impõe-se o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP.

2.4
Majorante do emprego de arma de fogo

Sustentam as defesas a ausência de apreensão e perícia do artefato.

A tese não prospera.

A jurisprudência do STJ estabelece que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios idôneos de prova:

"O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

A vítima afirmou ter visualizado revólver calibre .38, inexistindo prova de tratar-se de simulacro.

Mantém-se a majorante.

2.5
Majorante da restrição da liberdade da vítima

As Defesas postulam o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP.

Não procede.

A vítima foi amarrada, encapuzada e mantida sob domínio dos agentes por período juridicamente relevante, sendo conduzida por diversos logradouros.

O STJ entende que a causa de aumento incide quando a restrição ultrapassa o constrangimento momentâneo:

"De acordo com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça
, para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, a "vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante"
(...). 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que restou comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão. " (STJ - AgRg no AREsp: 2587233 TO 2024/0081353-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Caracterizada privação autônoma da liberdade,
mantém-se a majorante.

2.6
Da dosimetria da pena

As Defesas postulam a readequação da pena-base.

A insurgência merece acolhimento.

Conforme se extrai do trecho transcrito da sentença, o magistrado reconheceu que todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis ou neutras, mas fixou a pena-base acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta:

"Do réu
RAFAEL MORAES DA SILVA

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 134304656 (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: conseguir dinheiro para comprar coisas para seu filho de 4 anos de idade;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou o valor subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.”

(...)

“Do acusado
NELITO ALMEIDA:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 134304647 (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou o valor subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.”

(...)

“Da denunciada
EMILY LAYSE LOBO MIRANDA:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 134304649;

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou os valores subtraídos;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.” (ID 28305279)

Tal proceder não se harmoniza com a orientação do STJ:

“Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal
. 3.
A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado.
" (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023) (grifei)

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Primeira fase

O crime de roubo prevê pena abstrata de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa.

Fixo, portanto,
a pena-base de todos os apelantes em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase

Não há agravantes reconhecidas na sentença.

Em relação aos apelantes
Nelito
e
Rafael
, a atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ):

"Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que
o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado
.” (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

Assim,
mantém-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para todos os apelantes
.

Terceira fase

Considerando que a majorante do art. 157, §2º-A, I, possui fração fixa de 2/3, e que as causas do §2º não impõem cumulação automática, mostra-se adequado o aumento único em 2/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, solução que se revela proporcional e mais benéfica aos apelantes.

A solução mostra-se adequada à luz do art. 68, parágrafo único, do CP e revela-se proporcional à gravidade concreta do fato, além de mais benéfica do que eventual metodologia de aplicação sucessiva das causas de aumento.

Rejeita-se, portanto, o pedido de redução da fração.

Aplicando-se 2/3 sobre 4 anos,
fixa-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto à multa, 10 dias-multa acrescidos de 2/3 resultam em 16,66 dias-multa,
fixando-se 16 dias-multa
, desprezada a fração, por inexistir fração de dia-multa no sistema legal.

2.7
Regime inicial

Redimensionada a pena para patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo os apelantes primários e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se
o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento

para fixar a pena-base no mínimo legal e redimensionar as reprimendas de EMILY LAYSE LOBO MIRANDA, NELITO ALMEIDA e RAFAEL MORAES DA SILVA para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estabelecer o regime inicial semiaberto,
mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Execução e ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026